Tribunal: TJBA
Processo: 0385941-07.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0385941-07.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GENESIA DO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
VONNAIRE SANTOS FONSECA, LEONEL XISTO DE SOUZA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO. INTEGRAÇÃO À GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO SARGENTO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por GENESIA DO NASCIMENTO SILVA, pensionista de policial militar falecido, para determinar que seus proventos de pensão por morte sejam calculados tendo como parâmetro o posto de Primeiro Sargento, em razão da extinção da graduação de Terceiro Sargento pela Lei Estadual nº 7.145/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela apelada; (ii) examinar a prejudicial de prescrição de fundo de direito suscitada pelo Estado da Bahia; e (iii) verificar o direito da apelada, pensionista de militar inativo que se aposentou como Terceiro Sargento, em ter seus proventos recalculados com base na patente de Primeiro Sargento, em razão da extinção da graduação de Terceiro Sargento pela Lei Estadual nº 7.145/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ausência de dialeticidade recursal quando o apelante, apesar de reproduzir argumentos da contestação, impugna de forma específica os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos aptos a demonstrar seu inconformismo com a decisão, preenchendo o requisito previsto no art. 1.010, II, do CPC.

4. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, como o pagamento de benefício previdenciário, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A Lei Estadual nº 7.145/1997 promoveu a reorganização dos postos e graduações da Polícia Militar do Estado da Bahia, estabelecendo expressamente, em seu art. 3º, inciso II, que os Terceiros Sargentos e Segundos Sargentos passariam a integrar a graduação de Primeiro Sargento.

6. O princípio da paridade entre ativos e inativos, consagrado no art. 40, §8º da Constituição Federal, determina que os benefícios dos servidores inativos sejam revistos na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, estendendo-se quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.

7. A jurisprudência do TJBA firmou entendimento no sentido de que, com base no princípio da paridade, as modificações nas estruturas das carreiras públicas, como extinção e criação de novos cargos, devem ser estendidas aos inativos e pensionistas, sob pena de violação à regra da paridade estabelecida no art. 121, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença que julgou procedente o pedido.

Tese de julgamento
: 1. As modificações nas estruturas das carreiras públicas, como extinção e criação de novos cargos, devem ser estendidas aos inativos e pensionistas, em observância ao princípio da paridade. 2. Com o advento da Lei Estadual nº 7.145/97, que determinou a integração dos antigos Terceiros Sargentos na graduação de Primeiro Sargento, o militar inativo que ocupava aquela patente tem direito a ter seus proventos calculados com base nesta última.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 40, §8º, da Constituição Federal; art. 3º, II, da Lei Estadual nº 7.145/97; art. 18, da Lei Estadual nº 3.933/81; art. 121, da Lei Estadual nº 7.990/2001; art. 932, III, art. 1.010, II, art. 85, §4º, II e §11, do CPC; Súmula nº 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80345133720238050000, Rel. LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 26/07/2024; TJ-BA - MS: 00189387720138050000, Rel. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 25/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0385941-07.2012.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
GENESIA DO NASCIMENTO SILVA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.